Tribunal: STF
Processo: HC 251878
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Iggor Dantas Ramos e outros em favor de Vanderlei Picoli contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 975.733/SP.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 333 do Código Penal e 35, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alegam sofrer constrangimento ilegal devido a suposta ausência de fundamentação idônea na decisão proferida pelo TJSP que determinou a realização de exame criminológico para a progressão de regime. (p. 2)



    Relatam que o paciente possui os requisitos objetivos e subjetivos para ter direito a concessão da benesse. (p. 2)



    Ademais, sustentam que os fatos que decorreram na condenação do paciente, são anteriores à Lei n.º 14.843/2024: “Os fatos pelos quais fora condenado ocorreram em 23.9.2019 (doc. 8), logo, anteriores a Lei n° 14.843/2024, inaplicável ao caso em homenagem ao princípio da anterioridade da lei penal, conforme a jurisprudência atual do E. Supremo Tribunal Federal.” (p. 4)



    Diante disso, apontam violação à Súmula Vinculante 26 deste Supremo Tribunal Federal. (p. 7)



    No Superior Tribunal de Justiça, o habeas corpus foi indeferido.



    Nesta Corte, pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja determinada a progressão de regime semiaberto para o aberto, sem a necessidade de submissão do paciente ao exame criminológico.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela concessão da ordem do writ. (eDOC 15)



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.



    É esse o caso dos autos.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado a 7 anos de reclusão, em regime fechado, por associação para o tráfico de drogas e corrupção ativa. A sentença transitou em julgado em 29/12/2022. Em 02/02/2024, progrediu para o semiaberto, e agora, preenchido o requisito temporal, o juízo da execução condicionou o deferimento da progressão ao regime aberto à realização de exame criminológico.



    Para melhor compreensão da controvérsia, colho trechos da decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “1. Em que pese o lapso necessário para a concessão do benefício já ter sido cumprido pelo sentenciado VANDERLEI PICOLI, MT: 1181017-3, RG: 28872761, RJI: 193143873-31, recolhido no(a) Centro de Det. Prov. "Dr. José Eduardo Mariz de Oliveira" de Caraguatatuba, a hipótese autoriza a realização de exame criminológico (nos moldes da Portaria nº 31, de 13 de setembro de 2016 deste DEECRIM-9ª RAJ, anotando-se a dilação do prazo para elaboração do exame para 40 dias, conforme consulta formulada através do ofício nº 1579/2018 da Penitenciária Dr. Tarcizo Leonce Pinheiro Cintra), para avaliar a personalidade do reeducando, sua periculosidade, eventual arrependimento e a possibilidade de voltar a cometer crimes, notadamente porque cumpre pena por crimes graves, sendo uma das condenações por associação para e tráfico ilícito de drogas com término previsto para o ano de 2029, necessitando demonstrar ter introjetado a terapêutica prisional, visto que não se adequa às regras de convivência. Assim, para melhor análise do pedido de progressão de regime ao aberto, necessário se faz a realização do exame criminológico, indispensável à análise dos quesitos subjetivos satisfatórios no presente caso. 



    2. Solicite-se à Direção do estabelecimento prisional, com documentação devidamente instruída, a realização do exame criminológico no prazo de 40 dias, o qual deverá ser elaborado pela Equipe Técnica do Presídio, com resposta aos seguintes quesitos do Juízo e protocolado por meio eletrônico: 



    a) Análise da personalidade; 



    b) Introjeção de valores ético e 



    c) Presença de agressividade e impulsividade; 



    d) Mecanismos de contenção dos impulsos; 



    e) Elaboração de crítica sobre delitos; 



    f) Predomínio de atividades impulsivas; 



    g) Tolerâncias e frustrações; h) Possibilidade de reincidência; 



    i) Outras considerações de interesse da Douta Comissão. 



    3. Sem prejuízo, verifique a serventia, se há apresentação de outros quesitos pelas partes. Em caso negativo, cientifique-as para, em querendo, apresentá-los, no prazo de 5 dias. Em caso positivo, a serventia deverá encaminhá-los à unidade prisional, para resposta dos questionamentos complementares. 



    4. Com o exame supra, promova-se nova vista ao Ministério Público.” (eDOC 4)



    Conforme previsto na Súmula Vinculante 26 deste Tribunal, a decisão que impõe a realização do exame criminológico para a progressão de regime, deve ser devidamente fundamentada. Vejam-se:



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 



    Na espécie, verifico que as razões apresentadas pela primeira instância são genéricas e abstratas. Diante disso, destaco que a referida decisão violou o enunciado do verbete, pois não apresentou fundamentação apta a ensejar a imposição de realização do exame criminológico para a progressão de regime do paciente.



    Nesse sentido, colho trecho do parecer do Ministério Público:



    “Contudo, além do histórico carcerário do paciente não conter anotações negativas, o juízo da execução apresentou fundamentação baseada apenas na gravidade em abstrato dos delitos por ele cometidos e na pena aplicada, critérios que não demonstram a ocorrência de dúvida concreta acerca do mérito do apenado para fins de progressão de regime” (eDOC 15, p. 3)



    Confiram-se, a propósito, a jurisprudência deste Tribunal sobre o exposto:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A decisão judicial que determina, diante de pleito de progressão de regime, a realização de exame criminológico de forma desfundamentada, como decorrência de construção argumentativa despida de elementos concretos relacionados à execução da pena do reclamante, viola o verbete sumular vinculante 26 desta Suprema Corte. Precedente: RCL 29.527 AgR/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 17.10.2018. 2. O juiz, quando necessário, poderá determinar a realização do exame criminológico, desde que fundamentadamente, e as conclusões advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. Tal motivação deve se embasar em elementos concretos do caso em análise, e não adotar uma redação padronizada sem individualização específica que justifique a medida. 3. Agravo regimental a que se dá provimento para determinar que o Juízo da Execução Penal aprecie a questão associada à progressão de regime do reclamante, abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico.” (Rcl 35.299 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12.11.2019 - Grifos meus.)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. VIOLAÇÃO. SUPERVENIENTE PROGRESSÃO PARA O SEMIABERTO DE PARTE DOS AGRAVANTES. PERDA DE OBJETO. PREJUÍZO PARCIAL DA RECLAMAÇÃO E DO RESPECTIVO AGRAVO REGIMENTAL. PARA OS DEMAIS, PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. [...] 2. A súmula vinculante 26 do STF preconiza que, “para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. 3. A decisão judicial que determina, diante de pleito de progressão de regime, a realização de exame criminológico de forma desfundamentada, como decorrência de construção argumentativa despida de elementos concretos relacionados à execução da pena do reclamante, viola o verbete sumular vinculante 26 desta Suprema Corte. 4. Inexistindo indicação de base empírica que revele a gravidade concreta do crime praticado, tampouco apontamento das razões pelas quais o condenado ostentaria personalidade criminosa, o pedido de progressão de regime deve ser analisado sem a exigência de realização prévia de exame criminológico. [...] (Rcl 30.010 AgR, rel. dias toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018 - Grifos meus.)



    Ante o exposto, concedo de ofício a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192), para afastar a necessidade do exame criminológico para a progressão de regime do paciente.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente